Tribunal: TJSP
Processo: 1003961-13.2016.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
res intempestivos (artigo 469 do C.P.C.) – Ademais, sua resposta nada acrescentaria ao já exposto no laudo – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação – Preliminar afastada

MÉRITO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – Provada pericialmente a inexistência de moléstia profissional incapacitante, indevida a indenização acidentária.

Preliminar afastada – Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003961-13.2016.8.26.0505; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Pires - 3a Vara; Data do Julgamento: 01/04/2020; Data de Registro: 01/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Ribeirão Pires

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/04/2020

Data de publicação:

01/04/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Quesitos suplementares intempestivos (artigo 469 do C.P.C.) – Ademais, sua resposta nada acrescentaria ao já exposto no laudo – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Quesitos suplementares intempestivos (artigo 469 do C.P.C.) – Ademais, sua resposta nada acrescentaria ao já exposto no laudo – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação – Preliminar afastada

MÉRITO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – Provada pericialmente a inexistência de moléstia profissional incapacitante, indevida a indenização acidentária.

Preliminar afastada – Sentença mantida – Recurso desprovido.